Tribunal: TJDFT
Processo: 0028624-68.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028624-68.2015.8.07.0000 RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO RECORRIDOS: EDMIRSON JOSE DE OLIVEIRA, ELIAS DA SILVA, FRANCISCO MICAS VALE, JOSE ARIMATEIA FERNANDES, MARIA LUIZA CARVALHO LEITÃO, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o apelo extraorinário interpostos por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (ID 11809540), situação última que ensejou o manejo de agravo interno e agravo direcionado à Corte Suprema. O Conselho da Magistratura negou provimento ao agravo interno (ID 13971193). O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos REsp 1.438.263/SP (Tema 948) e REsp 1.362.038/SP (Tema 1.015), afetados, respectivamente, para a uniformização dos entendimentos acerca da “legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual” e da “legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 18857093 – p. 4/5). Quanto ao apelo extremo, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aqueles temas controvertidos, a depender do resultado, pode vir a atingir a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o recurso extraordinário, por se revelar prematura a remessa dos autos ao STF neste momento. Remetam-se os autos ao NUGEP para que fiquem sobrestados os recursos especial e o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031